Tribunal: TCU
Processo: 009.254/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2431/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.254/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Muller Bienk (XXX.007.430-XX); Bruna Santos Martins (XXX.600.970-XX); Daisy Junior Lamanna (XXX.704.320-XX); Elenice Custodio dos Santos Lamanna (XXX.477.750-XX); Maria Cristina Obino Martins Rosito (XXX.665.400-XX); Maria de Lourdes Baptista Martins (XXX.743.870-XX); Marisa Ferreira dos Santos (XXX.459.420-XX); Rafael Santos Martins (XXX.160.960-XX); Sonia Margarete Ribeiro Orquis (XXX.151.390-XX); Tamara Franco Martins (XXX.611.150-XX); Terezinha de Fatima Rodrigues Brum (XXX.983.240-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.